Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA PRÉVIA. EMBARGO DA OBRA E INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SANÇÕES. APLICAÇÃO IMEDIATA. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS ESTABELECIDOS NA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 948/19 (LEI DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO). RECURSO DESPROVIDO.
1. Mandado de segurança com pedido de anulação das penas administrativas de embargo de obra e intimação demolitória. 1.1. Segundo os autos, a AGEFIS, em 15/05/19, embargou edificação do impetrante erigida em Santa Maria/DF, com interrupção da construção dos 3o e 4o pavimentos, sob o fundamento de que tal obra foi executada sem licenciamento e em desacordo com a legislação vigente. Na mesma data, a AGEFIS intimou o autor para demolir os pavimentos. 1.2. Apelação contra a sentença que denegou a segurança.
2. O apelante alega que os atos praticados pela extinta AGEFIS não gozam de segurança jurídica suficiente para justificar as medidas adotadas, pois, até o momento, não teria havido a regulamentação da estrutura da nova Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, tampouco das competências de cada um de seus órgãos, o que inviabilizaria a apreciação do recurso que interpôs na esfera administrativa. 2.1. De fato, exige-se a observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo instaurado contra o infrator, a fim de evitar eventuais arbitrariedades nas sanções impostas. 2.2. Todavia, no caso, a Administração Pública não deixou de oportunizar a impugnação dos autos de embargo e de intimação demolitória, tendo o apelante apresentado seu recurso em 17/06/2019, quando já em vigor o Decreto no 39.895, de 13/06/2019, que dispôs sobre a estrutura administrativa da Secretaria DF Legal. 2.3. A toda evidência, não houve qualquer desrespeito ao devido processo no sentido aventado.
3. Não se vislumbra ilegalidade no ato da Administração, que, no exercício do poder de polícia, obsta a execução de obra sem autorização prévia, em desacordo com o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6138/2018). 3.1. É o que dispõe o art. 22 do citado diploma legal: “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. 3.2. Por esta razão, incidiram em desfavor do impetrante as sanções administrativas de embargo da obra e intimação demolitória, com aplicação imediata diante da impossibilidade de regularização (arts. 124, III e V, 131 e 133, Lei Distrital no 6138/2018).
4. O apelante alega ser prematura a conclusão da extinta AGEFIS no sentido de sua obra não ser passível de regularização, pois o seu pedido de licença, outrora negado com base na norma anterior (NGB 43/94), deve ser analisado sob a ótica da nova Lei Complementar Distrital no 948/19 (Lei do Uso e Ocupação do Solo – LUOS), que revogou todos os parâmetros de uso e ocupação do solo da área na qual se encontra a obra. 4.1. Não prospera esta alegação, eis que a construção conduzida pelo recorrente também viola os parâmetros urbanísticos estabelecidos na nova LUOS, tais como destinação obrigatória (habitação unifamiliar), área e altura máximas permitidas. 4.2. Neste sentido, a Administração atesta que a obra está “em desacordo com os projetos aprovados e que não está de acordo com a legislação de uso e ocupação do solo, tanto em relação à legislação atualmente vigente (LUOS – LC 948/2019) quanto em relação à norma de gabarito anterior – NGB 43/94”.
5. Com base nestas considerações, diante da inexistência de qualquer documento que comprove a licença para construir e tratando-se de obra não passível de regularização, reputam-se válidos os autos de embargo e intimação demolitória em questão. 5.1. Não há, portanto, direito líquido e certo a ensejar a pretendida tutela mandamental.
6. Apelação desprovida.